Tribunal: TJDFT
Processo: 0715781-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0715781-20.2021.8.07.0000 PACIENTE: EDUARDO CARDOSO MARTINS IMPETRANTE: MELQUISEDEQUE PONTES CADETE AUTORIDADE: JUIZ DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Melquisedeque Pontes Cadete em favor de EDUARDO CARDOSO MARTINS, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, custodiado pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 121, caput, do Código Penal – CP. O impetrante sustenta, em síntese, não estarem presentes os requisitos caracterizadores do flagrante, estabelecidos no artigo 302 do Código de Processo Penal – CPP, e aponta ausência de fundamentação da decisão que não relaxou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva. Sustenta não haver gravidade em concreto do delito, pois não excedeu o ordinário ao tipo previsto no artigo 121 do CP, e alega que a vítima deu causa ao crime, ao subtrair o telefone da mãe do paciente, ostentando este condições pessoais favoráveis, de modo que inexistem elementos que evidenciem que o próprio voltará a delinquir ou de que a sua liberdade colocará em risco o meio social. Nessa esteira, afirma não estar presente o periculum libertatis, de modo que defende não haver justificativa para a segregação preventiva. Requer, em caráter liminar, a ser confirmada no mérito, seja a ordem concedida para relaxar a prisão, com a consequente expedição do alvará de soltura. Subsidiariamente, pugna pela concessão da ordem concomitante à aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP. É a síntese do necessário. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, sendo uma criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. Em sede de análise sumária dos argumentos expostos pelos impetrantes, entendo que não se revelam presentes os requisitos para o deferimento da liminar vindicada. Esclareça-se que, já convertido o flagrante em preventiva, eventual vício no momento da prisão em flagrante resta superado e não repercute no juízo quanto aos requisitos do artigo 312 do CPP que autorizam a decretação da prisão preventiva. De toda forma, entende-se devidamente caracterizada a situação de flagrância, pois a polícia militar foi acionada de imediato por testemunha que presenciou a luta corporal entre a vítima e o paciente, sendo este abordado, apenas 1h49min após o cometimento do crime, pelos agentes de polícia que logo saíram em diligência pela sua busca. No caso dos autos, o flagrante resta configurado nos termos da hipótese elencada no inciso III, artigo 302, do CPP, isto é, quando o agente “é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração”. Além do mais, ao contrário do sustentado pela defesa, constata-se que a decisão que não relaxou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva foi suficientemente fundamentada, consoante transcrição abaixo, in verbis: Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado, com intenção homicida, teria esfaqueado a vítima, que veio a óbito, em virtude, prima facie, conforme teria o autuado afirmado para o condutor do flagrante, de ter o ofendido, em semana anterior, invadido a residência da mãe do custodiado e subtraído seu telefone. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Por fim, a depender do curso das investigações e dos elementos que vierem a ser colhidos, poderá a capitulação do delito ser alterada pela autoridade competente. Ante o exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de EDUARDO CARDOSO MARTINS, nascido em 18/04/1986, filho de Pina José Martins e Brasilina Cardoso,, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP.” De uma leitura atenta ao decisum, bem como do exame dos documentos constantes, pelo menos nesse exame de cognição sumária, ao contrário do sustentado pelo impetrante, vislumbro presentes os requisitos que justificam a manutenção da prisão preventiva do paciente. O fumus comissi delicti está demonstrado pelos elementos de prova constantes dos autos, segundo as quais o paciente é o autor do delito apresentado nos autos, inclusive tendo apontado aos policiais responsáveis pelo flagrante o local onde dispensou a faca utilizada para golpear a vítima. O periculum libertatis, por sua vez, também se revela presente, haja vista a periculosidade evidenciada pelo autuado no fato-crime concreto, considerando não só a natureza do crime imputado ao paciente mas, também, o modus operandi, consoante salientados na r. decisão impugnada. Assim, diante da gravidade concreta do delito perpetrado, incontroverso o periculum libertatis, evidenciando-se que a concessão da ordem de soltura representaria sim riscos à coletividade, sendo imperiosa a custódia cautelar. O crime imputado ao paciente indica a sua periculosidade e recomenda a manutenção da sua prisão para a garantia da ordem pública, na medida em que gera insegurança social. De igual forma, analisando as circunstâncias fáticas do evento, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares arroladas no artigo 319 do CPP, apresentando-se a prisão como medida necessária. Além do mais, constata-se ter sido recebida a denúncia na qual foi imputada ao paciente a prática, em tese, do delito tipificado no artigo 121, §2o, inciso II, do CP, ocasião em que o juízo a quo reafirmou a necessidade de manutenção da custódia cautelar. Como visto, a decisão questionada está suficientemente fundamentada, não se constatando a ausência de motivação, pois está amparada na realidade dos fatos descritos nos elementos de prova carreados aos autos. Vale salientar que eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si só, autorizar o relaxamento da prisão ou liberdade provisória, consoante defendido pela defesa. Ressalta-se ainda que a prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo magistrado a sua necessidade, como se verifica na hipótese presente. Dessa forma, presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva e revelando-se a segregação cautelar como medida necessária, justifica-se, por ora, sua manutenção. Pelo exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se à d. autoridade coatora, solicitando-lhe as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 19 de maio de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator